Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por titular de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) contra o Banco do Brasil, sob alegação de má gestão dos valores creditados. A parte autora sustenta que houve atualização indevida das quantias depositadas e requer a realização de perícia contábil para comprovar suposta divergência entre os índices aplicados e os previstos pela legislação. A sentença de origem indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedente a ação, com fundamento na suficiência da documentação oficial apresentada pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se os valores creditados na conta PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica às relações jurídicas envolvendo o PASEP, pois não há relação de consumo entre as partes, sendo o Banco do Brasil mero agente operador do fundo.
4. A inversão do ônus da prova não é cabível, uma vez que a parte autora deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da controvérsia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A correção monetária e a remuneração das contas individuais do PASEP são definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e não pelo Banco do Brasil.
7. A apelante não demonstrou que os índices aplicados pelo banco divergiram dos parâmetros oficiais estabelecidos, nem comprovou erro nos lançamentos realizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil atua como mero operador do PASEP, sem margem para definir os índices de correção monetária e juros remuneratórios, que são estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
2. A inversão do ônus da prova não se aplica às ações que discutem a atualização de contas PASEP, devendo o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando há documentação suficiente para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 373, I; CF/1988, art. 239; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1786574, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1875859, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 5/6/2024.